Tribunal: TJDFT
Processo: 0723213-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723213-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: MARIANA PATRICIO MARTINS PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0716883-46.2023.8.07.0020 (ID 198369307 dos autos de origem), ajuizada por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. em desfavor de MARIANA PATRICIO MARTINS PINHEIRO. A decisão impugnada indeferiu, por ausência de garantia de efetividade, o pedido de expedição de ofício ao órgão mantenedor do CAGED, bem como ao INSS, que visa a consulta de vínculo empregatício para pagamento da dívida decorrente de mensalidade escolar no valor atualizado em 05/03/2024, de R$ 4.177,14. Ao final, a decisão agravada determinou a suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC. Em suas razões recursais o credor/agravante defendeu a possibilidade de penhora de salário, o que justifica a expedição de ofício requerida. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para determinar a expedição de ofício junto a CEF e INSS, para detectar se a agravada tem alguma fonte de rendimento. Preparo IDs 59995373 e 59995375. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No particular, já foi realizada uma pesquisa Bacenjud infrutífera (ID 191012887) e foi deferida a penhora sobre dois veículos registrados em nome da devedora (ID 192974023) e concretizada, conforme termos de penhora de IDs 193355410 e 193356400 (art. 838 do CPC). Contudo, a devedora não foi intimada pessoalmente pela mudança de endereço (art. 841, §§ 2o e 4o, do CPC), conforme diligências de IDs 193351026, 193353507, 194711296 e 196088523. Assim, reputa-se que a expedição do ofício pretendido se mostra útil e necessária para apurar eventual relação empregatícia devendo o feito prosseguir. Entretanto, tal fato, por si só, não é garantia de deferimento de eventual penhora salarial. Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso determinando que não tenha início ao prazo suspensivo do art. 921 do CPC até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital